Tribunal: TJMT
Processo: 1001607-29.2021.8.11.0029
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001607-29.2021.8.11.0029

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ARIRAPU MEHINAKO - CPF: 524.107.061-34 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO C/C AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA E USUFRUTO – ILEGALIDADE – HIPERVULNERABILIDADE – DESCONTOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES - AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE LESÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apesar do reconhecimento da capacidade civil, não se pode ignorar a posição de hipervulnerabilidade da parte autora, pessoa idosa e indígena, perante a instituição financeira, o que exige a demonstração, no caso concreto, de que o suposto contraente foi suficientemente informado a respeito das características, do preço e dos riscos do negócio jurídico que lhe foi proposto.

2. Não havendo comprovação da apresentação efetiva de forma clara e didática, acerca todas as informações e implicações econômicas do contrato, máxime pela inversão
“ope legis”
do ônus probatório, decorrente do art. 6o, VIII do CDC, não há como reconhecer a validade do negócio jurídico.

3. Os valores indevidamente debitados do benefício previdenciário da parte comportam restituição, que deve ser realizada na forma simples, ante a ausência de prova de má-fé (art. 42 do CDC).

4. Não há, que se falar em dano moral indenizável, quer pela ausência de prova de lesão a direito da personalidade, quer pela multiplicidade de ações idênticas propostas pela mesma litigante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Arirapu Mehinako
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Canarana, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória De Nulidade/Inexigibilidade De Desconto Em Folha De Pagamento/ Ausência Do Efetivo Proveito Cumulada Com Repetição De Indébito E Danos Morais
, ajuizada em face de
Banco Bradesco S/A.
Por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como referente aos honorários advocatícios no equivalente a 10 % sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, § 3o, inciso I do Código de Processo Civil, sem prejuízo da incidência do art. 98, §3o, do mesmo Códex.

Alega o Apelante, em sede preliminar, que eventual condenação direcionada ao advogado deve ocorrer através de ação distinta, na qual deve ser apurada sua responsabilidade processual em caso de dolo ou culpa, e/ou representação para o órgão de classe competente, o que, em nenhum caso pode prejudicar a defesa dos interesses da parte.

Adentrando ao mérito, defendeu a ausência de comprovação da regularidade da relação jurídica pactuada, uma vez que não foi apresentada cópia do contrato celebrado entre as partes, o que resulta na ausência de informação, transparência e boa-fé do banco, que busca lucrar contra os menos favorecidos, que vivem exclusivamente de seu benefício.

Alega que o banco não demonstrou que o valor que originou a contratação do empréstimo consignado foi disponibilizado e usufruído pela parte.

Pede a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, considerando a ausência de comprovação de que a parte foi beneficiada pelo valor integral do empréstimo.

Defende que, uma vez não sendo efetivamente comprovada a validade do empréstimo, há a incidência de danos morais, cuja indenização deve ser arbitrada de forma proporcional.

As contrarrazões vieram ao id. 174893773.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

Arirapu Mehinako,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo 1a Vara da Comarca de Canarana, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória e condenatória ajuizada em face do
Banco Bradesco S/A
.

Nas razões recursais, o apelante defende, em suma, a ausência de comprovação da regularidade da relação jurídica, uma vez que não foi apresentada cópia do contrato celebrado entre as partes, defendendo a ausência de informação, transparência e boa-fé do apelado.

Sustenta a falta de prova da efetiva disponibilização do valor relativo ao empréstimo, de modo a evidenciar a ocorrência de fraude na contratação.

Pugna pela reforma da sentença, com o reconhecimento da procedência dos pedidos iniciais.

Observa-se que a parte autora é pessoa idosa
indígena aldeada
, como indicam os documentos pessoais apresentados junto à inicial.

Sabe-se que a Constituição de 1988, ao assegurar aos índios e suas comunidades a legitimidade para a defesa de seus direitos e interesses (art. 232), superou o regime tutelar previsto no Código Civil de 1916 e no Estatuto do Índio e os retirou, definitivamente, do rol dos relativamente incapazes.

Ocorre que, sem menoscabo da liberdade contratual, aos índios devem ser assegurados outros direitos e liberdades que também possuem assento constitucional, especialmente a dignidade da pessoa humana, tida como fundamento da República (art. 1o, III, CF), do Direito e da própria Constituição.

Esses princípios se aplicam diretamente nas relações privadas, em especial, em situações marcadas por evidente desigualdade entre os contratantes; fenômeno que a doutrina e a jurisprudência reconhecem como a eficácia diagonal dos direitos fundamentais.

Invocando a eficácia diagonal dos direitos fundamentais, apesar do reconhecimento da capacidade civil, não se pode ignorar a posição de hipervulnerabilidade da parte autora, pessoa idosa e indígena, perante a instituição financeira, o que exige a demonstração, no caso concreto, de que o suposto contraente foi suficientemente informado a respeito das características, do preço e dos riscos do negócio jurídico que lhe foi proposto.

Esse raciocínio encontra ressonância no art. 39, IV do CDC, que rotula como prática abusiva o aproveitamento indevido da idade, saúde, conhecimento ou condição social do consumidor para impingir-lhe produtos e serviços.

Assim, tal como pontuado pela Ministra Nancy Andrighi no julgamento do
REsp n. 1.907.394/MT
, para além da observância da forma, a validade do contrato imputado ao consumidor hipervulnerável exige, também, a aferição da higidez da vontade declarada pelo contratante, em comparação com a sua vontade real. Afinal, a forma legal, por si só, não é suficiente para suprir a já mencionada hipervulnerabilidade, diante da eficácia diagonal dos direitos fundamentais e do abissal desequilíbrio observado no caso concreto.

Por isso mesmo, para o reconhecimento da validade do negócio jurídico e de seus efeitos, incumbia à ré comprovar que expôs efetivamente, de forma clara e didática, todas as informações e implicações econômicas da avença, máxime pela inversão
ope legis
do ônus probatório, decorrente do art. 6o, VIII do CDC.

Considerando a ausência de prova por parte da ré, o contrato discutido nos autos carece de legalidade, quer por manifesta inobservância do dever de informação, quer pela abusividade exteriorizada pela conduta da instituição financeira ao promover a cooptação de mutuários valendo-se da sua condição de hipervulnerabilidade.

Nesse contexto, é de rigor o reconhecimento do direito autoral à desoneração dos pagamentos ajustados na avença maculada pelos vícios insanáveis, aqui reconhecidos, a rigor do art. 46 do CDC:

“Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance”.

O entendimento se confirma ante a ausência da apresentação de cópia do contrato celebrado entre as partes, bem como, ante a ausência de demonstração que o valor que originou a contratação do empréstimo consignado foi disponibilizado e usufruído pela parte.

Por consequência, os valores indevidamente debitados do benefício previdenciário da parte comportam restituição, que deve ser realizada na forma simples, ante a ausência de prova de má-fé (art. 42 do CDC).

Não há, contudo, que se falar em dano moral indenizável, quer pela ausência de prova de lesão a direito da personalidade, quer pela multiplicidade de ações idênticas propostas pela mesma litigante.

O entendimento adotado encontra respaldo na jurisprudência dominante desta Câmara, a propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II DO CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não se reveste de eficácia jurídica o contrato bancário supostamente firmado entre Instituição Financeira e índio idoso, de pouca instrução, não integrado, que não tem conhecimento e consciência dos efeitos do ato que a longo prazo corrói o benefício social destinado a assegurar um mínimo existencial a quem se pretende proteger. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição. A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.
Diante do fracionamento de ações, o pedido de condenação por danos morais deve ser indeferido, sob pena de enriquecimento indevido.

(N.U 1001599-52.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 04/08/2023)

Pelo exposto,

dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença, julgando
parcialmente

procedentes
os pedidos iniciais, de modo a:
(i)
declarar a nulidade do contrato impugnado;
(ii)
condenar o requerido à restituição simples dos valores descontados, corrigidos monetariamente pelo INPC, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir de cada desconto.

Por conseguinte, em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes, na proporção de 50%, ao pagamento das custas e honorários de sucumbência nos patamares já fixados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023